Tribunal: TJBA
Processo: 8060608-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060608-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial no valor de R$47.783,28. O agravante suscitou preliminar de incompetência da Justiça Comum em razão do valor da causa e alegou excesso de execução, especificamente quanto à capitalização dos juros. A decisão agravada afastou ambas as alegações e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para processar execução de valor inferior a quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/95, é de natureza relativa, cabendo ao autor optar entre ajuizar a demanda no Juizado ou na Justiça Comum, não se tratando de regra de competência absoluta.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a escolha pelo rito da Justiça Comum, mesmo em causas de menor valor e complexidade, não configura incompetência, sendo legítima a opção do credor.

5. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nulidade da execução ou inexigibilidade do título.

6. O excesso de execução, especialmente quando envolve discussão sobre capitalização de juros, demanda análise probatória e contraditório, razão pela qual deve ser arguido por meio de embargos à execução, conforme dispõe o art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, independentemente do valor da causa.

2. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade quando exige dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060608-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIS CLAUDIO SANTOS DA SILVA e como apelada CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .